Tribunal: TJDFT
Processo: 0747785-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. VACINA HPV9. ROL DA ANS. LEI 14.454/2022. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra a CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ (FIOSAÚDE) e a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI), pleiteando o fornecimento da vacina HPV9, conforme prescrição médica.
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a FIOSAÚDE a fornecer a vacina, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais, bem como a responsabilidade da CASSI.
4. A FIOSAÚDE interpôs recurso inominado, preliminarmente alega a incompetência do juizado Especial em face da complexidade da matéria e a necessidade de perícia médica. Sustenta a legalidade da negativa de cobertura e a ausência de obrigação contratual.
5. Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora/recorrida.
III. Questão em Discussão
6. Discute-se a obrigatoriedade de cobertura da vacina HPV9 por plano de saúde de autogestão, diante de prescrição médica fundamentada e da nova redação do art. 10 da Lei 9.656/98, com a inclusão do §13 pela Lei 14.454/2022, bem como, a competência do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito.
IV. Razão de Decidir
7. O conjunto probatório apresentado é suficiente para o julgamento do feito, estando instruído com exames laboratoriais, laudos médicos, prescrição fundamentada e farta documentação técnica relativa à eficácia da vacina HPV9. A matéria é predominantemente de direito, não havendo necessidade de dilação probatória. A realização de perícia implicaria indevida protelação do feito, incompatível com os princípios da celeridade e economia processual que regem o procedimento do Juizado Especial. Preliminar rejeitada.
8. A sentença reconheceu a legitimidade da FIOSAÚDE e afastou a responsabilidade da CASSI, aplicando a teoria da asserção e o art. 265 do Código Civil.
9. Com base na Lei 14.454/2022, que estabelece que o rol da ANS é referência básica e admite cobertura excepcional mediante prescrição médica fundamentada e comprovação científica, foi reconhecida a obrigação da operadora em fornecer a vacina HPV9.
10. A negativa de cobertura, embora indevida, não configurou dano moral indenizável, por ausência de prova de abalo à esfera íntima da autora, conforme jurisprudência consolidada.
11. Nesse sentido: Acórdão 1773908, 0758732-44.2022.8.07.0016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, DJE 31/10/2023; e Acórdão 1426746, 0717086-76.2021.8.07.0020, Rel. Sandra Reves, 2a Turma C.
12. Mantida a condenação da FIOSAÚDE ao fornecimento da vacina e a improcedência dos demais pedidos.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PRELIMINAR REJEITADA.

TESE: A NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE, FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS, É INDEVIDA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO §13 DO ART. 10 DA LEI 9.656/98.
Dispositivos relevantes citados
• Art. 10, §13, da Lei 9.656/98
• Lei no 14.454/2022
• Art. 265 do Código Civil
• Art. 38 e 46 da Lei 9.099/95
Jurisprudências relevantes citadas
• Acórdão 1773908, 0758732-44.2022.8.07.0016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, DJE 31/10/2023
• Acórdão 1426746, 0717086-76.2021.8.07.0020, Rel. Sandra Reves, 2a Turma C